Tribunal: TJSP
Processo: 1010023-46.2014.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – COMISSÃO DE CORRETAGEM - RECURSO ESPECIAL AFETADO PELO RITO REPETITIVO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO - ABUSIVIDADE NA COBRANÇA - RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO COMPRADOR DEVIDAMENTE RECONHECIDA – AUTOR QUE DECAIU NA METADE DOS PEDIDOS EFETUADOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA QUE DEVE SER RECONHECIDA – RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – COMISSÃO DE CORRETAGEM - RECURSO ESPECIAL AFETADO PELO RITO REPETITIVO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO - ABUSIVIDADE NA COBRANÇA - RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO COMPRADOR DEVIDAMENTE RECONHECIDA – AUTOR QUE DECAIU NA METADE DOS PEDIDOS EFETUADOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA QUE DEVE SER RECONHECIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.